Tribunal: STF
Processo: HC 263948
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.018.620/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal devido à ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade da prática delitiva.



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do tráfico em sua forma privilegiada, uma vez que o paciente preenche os requisitos para a concessão.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado nesta impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Ademais, a irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto de agravo em recurso especial anterior e de outras impetrações. Assim, novo pedido de análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    3. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 5)



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    Enfatizei, portanto, a impossibilidade de revisão do julgado na origem, já transitado em julgado há longa data, sem o ajuizamento de revisão criminal na origem, ante a preclusão temporal e o desrespeito à coisa julgada, apresentando a previsão legal pertinente ao caso e a jurisprudência aplicável.



    Asseverei, ainda, que a pretensão aqui apresentada é mera reiteração de diversas outras anteriores (HCs n. 774.443/MS, n. 812.834/MS e n. 958.774/MS e do A resp 1.673.826/MS), os quais já foram apreciados por este Relator.



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto o agravante apenas afirma, sem apresentar argumentação suficiente, que feitos anteriores não são reiteração da pretensão aqui deduzida. Ademais, não foi apresentada fundamentação suficiente a demonstrar eventual constrangimento ilegal, especialmente se considerado que a dosimetria da pena já foi devidamente analisada por esta Corte nas decisões anteriores.“ (e-doc. 5, p. 9-10, grifei)



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não apreciou as questões suscitadas na presente impetração relativas ao pedido de absolvição. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Por fim, quanto à alegação de que ao paciente deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como de que faz jus ao abrandamento do regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outros pedidos formulados na Corte (HC nº 221.696/MS e HC nº 255.039/MS). Logo, veicula-se nesta impetração mesmo pedido e causa de pedir versados em habeas corpus anterior.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente